Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DIFICULDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXCUTIDO. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIOS, RAMO DE ATIVIDADES E NOME FANTASIA. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO PRÉVIO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACESSO AO DUPLO GRAU PARA REVISÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que, conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, a fim de se atingir os bens pessoais dos sócios, a medida é excepcional e condicionada à demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do CC, como no caso concreto em que se alega confusão patrimonial entre sociedades empresárias em que os sócios são comprovadamente os mesmos.
2. O encerramento informal das atividades da sociedade empresária executada e a verificação de identidade de sócios, de ramos de atividades e de nomes fantasia com os de outras sociedades empresárias indicadas pela parte exequente, permitem considerar possível existência de grupo econômico a possibilitar a imputação da responsabilidade pelo pagamento do débito excutido.
3. Não se exige, para a instauração do incidente, prova inequívoca do abuso de personalidade jurídica alegado como causa para o incidente de desconsideração, mas apenas elementos indiciários, consoante a previsão do art. 134, § 4o, do CPC.
4. Os indícios da existência de grupo econômico e de abuso da personalidade jurídica viabilizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas não se mostra possível desde logo julgar o incidente, sob pena de supressão de grau de jurisdição e usurpação de competência do juízo natural, porque não houve o processamento, e a falta de observância do rito inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.